Tribunal: TJMT
Processo: 1043901-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043901-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS DA SILVA - CPF: 905.838.681-34 (APELADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO HOMOLOGADO EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA RESTRIÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral.

II - Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Versando obrigação de natureza contratual, juros de mora devem incidir a partir a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, de n. 1043901-65.2018, ajuizada por JEFFERSON LUIS DA SILVA em face do BANCO FINASA S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenou o requerido a pagar em favor do requerente o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, devidamente corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença, bem como, determinou ao réu que procedesse com a baixa do gravame sobre o registro do veículo junto ao DETRAN, caso ainda não tivesse providenciado.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco apelante sustenta a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, ao argumento de que providenciou a baixa do gravame que recaía sobre o

prontuário do veículo em 01/09/2017, ou seja, antes da distribuição da presente ação.

Fala que a restrição que recai sobre o veículo e impugnada pela parte autora não é o gravame do Banco, mas sim, restrição em cumprimento à ordem judicial – RENAJUD.

Subsidiariamente, pugna para que o valor da condenação seja reduzido e que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 217453083.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral narrando que celebrou com o Banco Finasa S/A contrato de financiamento com garantia fiduciária para aquisição do veículo Gol Turbo VW, 16 v, placa JZN 7797, cor prata.

Disse que em 22/11/2007 ajuizou ação de consignação em pagamento c/c restituição de valores em desfavor da Financeira, na qual foi homologado acordo, ficando a requerida responsável pela baixa do gravame anotado no prontuário do veículo, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data do levantamento dos valores depositados em juízo, para quitação do contrato.

Falou que, em 26/08/2008, o Banco requerido, propôs ação de busca e apreensão, porém, no ano de 2015, tanto a ação de consignação em pagamento quanto a busca e apreensão, foram extintas, em decorrência da sentença homologatória supracitada.

Relatou que apesar da obrigação da requerida em dar baixa no gravame no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, esta ocorreu tão somente no dia 01/09/2017, devido a muita insistência do promovente.

Ressaltou que, devido a inércia da Financeira em dar baixa na mencionada restrição, por diversas vezes, ficou impossibilitado de realizar a venda do veículo.

Acrescentou que em 13/03/2018 conseguiu vender o veículo, porém, para sua surpresa, foi informado pelo adquirente, que ainda havia anotação negativa no prontuário do automóvel, desta feita, referente a ação de busca e apreensão que foi resolvida no ano de 2015.

Com essas narrativas, postulou pela condenação do Banco requerido na obrigação de fazer consistente na baixa do gravame e, ainda, na reparação pelos danos de ordem moral experimentados.

Em sua defesa, a Financeira rechaçou os argumentos do requerente alegando que a baixa do gravame foi realizada em 01/09/2017, antes da propositura da ação que se deu em 14/12/2018 – colacionou extrato de tela de seu sistema como meio de prova.

A sentença foi de parcial procedência. Nesta ocasião, o Banco apelante busca a reforma com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Em que pese o Banco apelante ter providenciado a baixa do gravame antes da data do ajuizamento da ação, não há como desconsiderar que a inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provocou transtorno significativo e configura conduta abusiva e ilícita, que, por certo, gera abalo moral, ensejador do dever de indenizar.

Nesse contexto, é inegável que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a esfera da frustração cotidiana e, efetivamente, caracteriza o dano moral, sobretudo por ter ficado impedido de dispor de bem de sua propriedade.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – QUITAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME - DANO MORAL – CONFIGURADO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. 2- Quanto à fixação do dano, devem-se levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não enseje o enriquecimento sem causa do ofendido. (TJ/MT - Ap 152265/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - DÉBITO QUITADO - FURTO OCORRIDO - NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO GRAVAME PARA RECEBIMENTO DO SEGURO - DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL EXISTENTE - ASTREINTE - INTIMAÇÃO PESSOAL E LIMITAÇÃO TEMPORAL - DESNECESSIDADE - VALOR ARBITRADO ADEQUADO - MANUTENÇÃO – DECISÃO INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Quitado o contrato de financiamento, a instituição financeira fica responsável por adotar as medidas cabíveis para baixa/cancelamento do gravame existente sobre o veículo no Órgão competente. E a demora em proceder à liberação configura dano moral indenizável. O STJ já consolidou a desnecessidade da intimação pessoal da parte se já dirigida ao seu advogado (AgRg no AREsp no. 503.172/RJ). Não se justifica reduzir a astreinte se o montante estipulado na primeira instância não é abusivo. Também é dispensável impor limite temporal para incidência da multa cominatória, visto que a periodicidade e seu valor podem ser modificados a qualquer tempo caso se torne insuficiente ou excessivo. (TJ/MT - AgR 135682/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

Reconhecido o dano, passo a análise do quantum indenizatório.

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do quantum indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00), ao revés da exorbitância alegada pelo apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Quanto ao termo “a quo” para a incidência dos juros, por versar, a hipótese, obrigação de natureza contratual, deve incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO - PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado. (ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024